Tribunal: TJSP
Processo: 2056340-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Mandado de segurança preventivo – Rodízio municipal de veículos – Cadastramento dos veículos utilizados pela agravada como de "parâmetro especial", liberando-os da restrição de circulação - Decisão que determinou que a executada, ora agravante, comprovasse o integral cumprimento da decisão judicial, no prazo de quinze dias, sob pena de multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Mandado de segurança preventivo – Rodízio municipal de veículos – Cadastramento dos veículos utilizados pela agravada como de "parâmetro especial", liberando-os da restrição de circulação - Decisão que determinou que a executada, ora agravante, comprovasse o integral cumprimento da decisão judicial, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte - Manutenção da r. decisão quanto à determinação da comprovação do efetivo cumprimento do decisum – Prazo concedido que se mostrou razoável, tendo em vista, ainda, que a agravante já foi instada a comprovar o cumprimento da obrigação em outras oportunidades - Multa diária minorada e limitada - Recurso parcialmente provido, apenas para este fim.